Tribunal: STF
Processo: RHC 61596
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRAZO RECURSAL.
HABEAS CORPUS.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERROMPEM, MAS SIM SUSPENDEM O
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO, PELO QUE SÃO
DESCONTADOS DO LAPSO DE TEMPO PREVISTO PARA ESTE ÚLTIMO OS DIAS
TRANSCORRIDOS ATÉ A INTERPOSIÇÃO DOS ALUDIDOS EMBARGOS. DESTE MODO,
SE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO A SOMA DOS DIAS ENTRE
A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO E A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS E AQUELES QUE
MEDEIAREM ENTRE O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS E O INGRESSO DO RECURSO
ORDINÁRIO FOI SUPERIOR A CINCO DIAS, ESTE E INTEMPESTIVO (SÚMULA
319-STF).